Tribunal: STF
Processo: ARE 1569351
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Mera repetição dos argumentos já refutados na decisão agravada. Inviabilidade. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo ante a ausência de controvérsia constitucional e a inviabilidade de análise do quadro fático dos autos.

    II. Questão em discussão 

    2. A recorrente sustenta que a controvérsia é eminentemente constitucional e decorre da violação aos arts. 37, § 6º, e 144 da Constituição da República.

    III. Razões de decidir 

    3. O teor do agravo regimental, ora sob exame, consiste, em síntese, na reiteração dos argumentos anteriormente esgrimidos no recurso extraordinário com agravo. Essa verificação, por si só, confirma a decisão agravada. 

    4. A mera repetição dos argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem o acréscimo de fundamentos novos ou relevantes, não autoriza a reforma do julgado.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.